Tribunal: TJMT
Processo: 1029012-88.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029012-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADNELSON BESSA DA SILVA - CPF: 018.990.121-76 (AGRAVADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO AGRAVO MINISTERIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA FACULTATIVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DEVIDO À AUSÊNCIA DE ESTRUTURA TÉCNICA NA COMARCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, que indeferiu o pedido de imposição de monitoramento eletrônico (tornozeleira) como condição para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado. O
Parquet
Estadual
alegou nulidade por ausência de oitiva prévia e sustentou a necessidade da monitoração diante da inexistência de estabelecimento penal compatível. A Defe
s
a
pede
desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
pelo provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público configura nulidade processual; (
ii
) definir se o monitoramento eletrônico é obrigatório no regime semiaberto harmonizado, notadamente em comarcas sem estrutura adequada para sua fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, exige demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável quando o contraditório for exercido de forma posterior e eficaz, como no presente caso.

A ausência de oitiva prévia do Ministério Público não compromete o devido processo legal, pois o órgão teve plena oportunidade de se manifestar no momento recursal, inexistindo qualquer prejuízo que justifique a anulação da decisão.

O regime semiaberto harmonizado constitui solução excepcional reconhecida pelo STF no RE 641.320/RS (Tema 423), e reafirmada pela Súmula Vinculante nº 56, em razão da omissão estatal na oferta de estabelecimentos adequados ao regime fixado.

A imposição do monitoramento eletrônico nos regimes aberto ou semiaberto é medida de natureza facultativa, conforme o art. 146-B, VI, da Lei de Execução
Penal, devendo ser avaliada com base na adequação, necessidade e proporcionalidade do caso concreto.

O agravo ministerial carece de fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade da tornozeleira, limitando-se a alegações genéricas sobre a fiscalização do regime, sem indicar fatos específicos do reeducando que justifiquem a medida.

O
Juízo da Execução fundamentou corretamente a desnecessidade do monitoramento eletrônico, destacando a ausência de risco social e a inexistência de sistema de fiscalização eletrônico disponível na comarca. Além disso, o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas, conforme demonstram os registros de comparecimento em juízo nos dias 29 de agosto de 2025, às 13h34min (ID 81.1 do SEEU); 27 de setembro de 2025, às 13h09min (ID 90.1 do SEEU); e 22 de outubro de 2025, às 19h43min (ID 93.1 do SEEU).

A inexistência de estrutura técnica local inviabiliza, na prática, a implementação do monitoramento eletrônico, circunstância que justifica a não imposição da medida, em respeito aos princípios da eficiência administrativa, da racionalidade orçamentária e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de oitiva prévia do Ministério Público não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto, conforme o
Princípio
d
o
Pas

d
e
Nullité

Sans

Grief
.

A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado é medida facultativa, sujeita à análise do caso concreto e à discricionariedade fundamentada do Juízo da Execução.

A inexistência de estrutura técnica local para fiscalização eletrônica inviabiliza a aplicação da medida, especialmente quando ausentes elementos concretos que justifiquem sua imposição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XLVI; 37, caput. CPP, art. 563. CP, art. 33, § 1º, b. LEP,
arts
. 41, II; 91; 146-B, VI; 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2011 (Tema 423). STF, HC 221838, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.12.2022. STJ,
AgRg
no RHC 67727/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.06.2018. TJ-MT, AEP 1015163-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.09.2022. TJ-MT, AEP 1024946-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 13.12.2023. TJ-MT, AEP 1019732-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 309796899, página 221, de 2º grau), nos autos da Execução Penal nº 0002630-58.2017.8.11.0064 (ID 64.1 do SEEU), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT– Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, que indeferiu o pedido de imposição de monitoramento eletrônico (tornozeleira) como condição ao cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado (ID 45.1 do SEEU).

Nas razões do Agravo em Execução Penal (ID 309796899, págs. 222 a 232, de 2º grau, correspondente ao ID 64.1 do SEEU),
sustenta

o agravante
que a
falta de estabelecimento prisional adequado

não dispensa a

fiscalização do regime semiaberto
,
defendendo o monitoramento eletrônico e apontando violação ao contraditório, em razão de a decisão agravada ter sido proferida sem prévia oitiva
do
órgão ministerial
.

Diante disso, o
Parquet
Estadual requereu a anulação da decisão de mov. 45.1 e a imposição do monitoramento eletrônico como condição ao cumprimento do regime semiaberto pelo reeducando.

Em contrarrazões (ID 309796899, págs. 244-247, de 2º grau, correspondente ao ID 72.1 do SEEU), a Defe
s
a
pugnoou
pel
o desprovimento do agravo, sustentando que o monitoramento eletrônico é desnecessário e pode causar estigma social, devendo ser mantida a decisão que o indeferiu.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Roberto Aparecido Turin
(ID 316468853, de 2º grau
),
manifestou
pelo provimento do recurso, defendendo a imposição do monitoramento eletrônico como medida necessária à fiscalização do regime semiaberto, com fundamento no art
igo
146-B,
inciso
VI, da
Lei nº 7.210/1984
e na jurisprudência do STF e STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Agravo em Execução
, previsto no
artigo 197 da Lei nº 7.210/1984

(Lei de Execução Penal),
constitui o recurso próprio contra as decisões proferidas pelo Juiz(a) da Execução Penal, sendo cabível sempre que a decisão causar prejuízo a qualquer das partes — seja ao condenado, ao Ministério Público, Defesa ou à Defensoria Pública. Deve ser interposto
no prazo de 5 dias e não possui efeito suspensivo
, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo tribunal competente.

Diante da tempestividade do Agravo em Execução apresentado nos autos da Execução Penal nº
0002630-58.2017.8.11.0064

(ID
64.1
), passo à análise do mérito do presente recurso de n°
1029012-88.2025.8.11.0000.

Primeiramente, faz-se necessário analisar a alegação de nulidade por suposta violação ao contraditório, em razão da ausência de prévia oitiva do Ministério Público
para prolação
da decisão que
concedeu progressão de regime
sem
monitoramento
eletrônico.

O ordena
mento jurídico estabelece que, para o reconhecimento (ou decretação) de nulidade — seja ela
absoluta ou relativa
, no âmbito criminal — é indispensável a
demonstração de prejuízo concreto
à parte que suscita o vício. Não se decreta nulidade processual por mera presunção, em respeito ao Princípio do“
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
”.

Nesse sentido
, dispõe o
a
rtigo 563 do Código de Processo Penal:

Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

A decisão agravada foi devidamente fundamentada com base nos elementos constantes dos autos e não ocasionou qualquer prejuízo processual, pois o órgão ministerial
.

Comungando desse mesmo entendimento, o Excelso Supremo Tribunal Federal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem que a decretação de nulidade exige a comprovação de prejuízo efetivo, conforme se extrai dos julgados a seguir transcritos:

(...)
“
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção

(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux
”
(...) (STF - HC: 221838 PE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023);

(...)
“
Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
. Agravo regimental desprovido
” (STJ -
AgRg
no RHC: 67727 PE 2016/0030747-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018).

Diante desse contexto, afasta-se a alegação de nulidade,
uma vez que o Ministério Público foi regularmente intimado e exerceu integralmente o direito de recorrer, restando preservados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Não havendo outras alegações de nulidades
,
passo à análise do mérito
.

O regime semiaberto harmonizado

constitui construção jurisprudencial voltada à compatibilização do cumprimento da pena com as limitações estruturais do sistema prisional brasileiro
.

Tal instituto tem
origem no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral)
,
e foi posteriormente consolidado pela Súmula Vinculante nº 56
, segundo

a qual
:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Nessas hipóteses, o condenado em regime semiaberto poderá cumprir a pena fora de estabelecimento específico, em condições que guardem proporcionalidade com a natureza do regime, tais como: recolhimento domiciliar noturno, autorização para trabalho externo, comparecimento periódico em juízo e, eventualmente, monitoramento eletrônico.

Embora não expressamente disciplinado na Lei de Execução Penal, o regime semiaberto harmonizado encontra fundamento implícito nos artigos 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal, e 91 da Lei nº 7.210/1984, além dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Em síntese,
o regime semiaberto harmonizado não configura um novo regime prisional autônomo
, mas sim
uma solução excepcional e transitória
, destinada a evitar o agravamento indevido da execução penal e a preservar a essência do regime fixado judicialmente, diante da omissão estatal em prover estrutura adequada.

No que tange à

tese do Ministério Público Estadual
,
que defende a imposição do
monitoramento eletrônico

ao reeducando, com fundamento no

artigo 146-B, inciso VI, da Lei nº 7.210/1984
(Lei de Execução Penal)
, cumpre
mencionar que referido dispositivo dispõe:

O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando:

(...)

VI –
aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes
.
Grifos nossos.

Observa-se que o uso do verbo

“poderá”

consagra
o

caráter facultativo
da medida, subordinando sua aplicação aos
critérios de

necessidade, adequação e proporcionalidade
do caso concreto.
Assim, o magistrado pode impor a tornozeleira eletrônica, mas não está obrigado a fazê-lo em todos os casos de regime semiaberto harmonizado.

A título de complementação, a

Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

estabelece diretrizes e parâmetros para a aplicação e acompanhamento
da monitoração eletrônica de pessoas
, consolidando garantias e condições mínimas para sua utilização.

Para a solução do presente caso, torna-se necessário transcrever,
ipsis litteris
, trecho da decisão agravada:

4. Por fim, quanto a
utilização de monitoração eletrônico, entendo que por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Ocorre também, que
esta
Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica, motivo pelo qual torna-se inviável a manutenção da fiscalização eletrônica imposta ao reeducando.

Destaca-se que a imposição genérica de tornozeleiras a todos os reeducandos em regime semiaberto viola o princípio da individualização da pena
(art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
),

além de gerar estigmatização indevida e restringir, de forma desnecessária, o direito ao trabalho
, assegurado pelo
art
igo
41, inciso II, da L
ei de Execuç
ão Penal.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a decisão agravada menciona a ausência de sistema de fiscalização eletrônica na comarca
,
aspecto juridicamente relevante, pois a execução penal deve se adequar às condições reais de funcionamento do Estado, não sendo razoável impor medidas materialmente inexequíveis, sob pena de violar o princípio da eficiência administrativa
(art. 37, caput, da C
arta Constitucional)

e o dever de racionalidade orçamentária
.

Além disso, acertadamente, o Juízo da Execução Penal entendeu que a monitoração eletrônica não é obrigatória
, uma vez que o art. 146-B da LEP confere faculdade ao magistrado, e o art. 146-D autoriza sua revogação quando desnecessária.
Concluiu que, no caso concreto, não há justificativa para o uso da tornozeleira, a qual gera custos ao Estado e é inviável na comarca por falta de estrutura técnica para sua fiscalização.

Ademais
, constata-se que
o reeducando vem comparecendo regularmente em juízo, conforme registros de presença em 29 de agosto de 2025, às 13h34min
(ID 81.1 do SEEU),
27 de setembro de 2025, às 13h09min
(ID 90.1 do SEEU) e
22 de outubro de 2025, às 19h43min
(ID 93.1 do SEEU),
demonstrando o cumprimento das condições impostas.

A
decisão agravada está em consonância com o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme julgados a seguir transcritos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– DICÇÃO DO ART. 146 -B DA LEP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto
; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo e ter constituído família, da qual é arrimo .

(TJ-MT 10151635420228110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2022
, grifos nossos
)
;

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
– AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA –
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA
– DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais
adequados .
2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira. Agravo desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1024946-36 .2023.8.11.0000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023, grifos nossos);

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL .
AGRAVADO
CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO
.
DISPENSA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE USO DE
TORNOZELEIRA .
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ESTADO DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE.
ART. 146-B DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE
FISCALIZAÇÃO
.
ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE. AGRAVADO QUE VEM CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA. AGRAVO
DESPROVIDO .

Nos termos do art. 146-B da Lei das
Execuções Penais é facultado ao Juízo das Execuções Penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico.
Aliás, a imposição dessa medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência no Estado de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto. Agravo
desprovido .

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1019732-64.2023.8.11 .0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2023, grifos nossos).

Diante de tais circunstâncias e fundamentos jurídicos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por todo o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria

Geral de Justiça, CONHEÇO da Agravo em Execução e NEGO-
LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, nos autos da Execução Penal nº 0002630-58.2017.8.11.0064 (mov. 45.1), que indeferiu o pedido de imposição de monitoramento eletrônico (tornozeleira) como condição ao cumprimento da pena do agravado (reeducando) no regime semiaberto harmonizado, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025